Tribunal: STF
Processo: RE 405691
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental do recurso extraordinário. Decreto nº 1.035/93. Legalidade. Afronta reflexa.



    1. Restou inatacado fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão, concernente à sujeição passiva de importadores, exportadores e consignatários dos operadores portuários ao Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (AITP), realizada pelo Decreto nº 1.053/93, matéria essa que envolve estritamente um juízo de legalidade, sendo certo que, no caso, eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa, na esteira da jurisprudência da Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.